Tribunal: CARF
Processo: 10235.001571/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001571/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SEBASTIÃO PAULO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve em parte o crédito tributário consignado no Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física - ano-calendário 2004 - no valor total de R$
65.785,20 - com fulcro em omissão de rendimentos,
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 09/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/06/2012, reclamando,
preliminarmente, a tempestividade do recurso voluntário, e, no mérito, pela improcedência do
lançamento pelas razões que discrimina.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001571/2009-16
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.888 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001571/2009-16

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
Em sede de preliminar, reclamando pela tempestividade deste recurso voluntário,
o Recorrente faz o seguinte questionamento:
Verifica-se em manuscritos no documento de fls.128, que diz: "Edital afixado em
24/04/2012, desafixado em 08/05/2012, ciência em 09/05/2012, prazo final para recurso
em 08/06/2012 e prazo para envio à PFN em 08/07/2012."
Como pode o edital no 003/2012 (fls.128), ser afixado em 24/04/2012, se a Intimação no
040/2012 (fls.124) dando ciência do Acórdão foi assinada em 20/04/2012 e
encaminhada via Aviso de Recebimento datado de 24/04/2012 (fls.125), tentativa de
entrega em 25/04/2012 (fls.126) e devolvida para DRFB/MCP em 27/04/2012 (fls.127)?
Pode?
De fato, consta dos autos que o edital n. 3/2012 (e-fl. 128) foi afixado em
24/04/2012 e a correspondência que encaminhou a ciência da decisão recorrida (Intimação n.
40/2012) é datada de 20/04/2012 (e-fl. 124).
Lateralmente, o Aviso de Recebimento (AR) - RM 64528718 5 BR (e-fl. 125),
relacionado à Intimação n. 40/2012, teve seus dados preenchidos na DRF/Macapá na data de
24/04/2012, mesma data da afixação do edital n. 3/2102, observando-se ainda que a
correspondência que encaminhou o objeto do AR (Intimação n. 40/2012) foi postada em
25/04/2012, conforme se verifica no envelope (e-fl. 126), devolvido à RFB em 27/04/2012 (e-fl.
127).
Nesse contexto, há razoável dúvida quanto à data efetiva em que ocorreu a ciência
da decisão recorrida informada no edital (24/04/2012), vez que é anterior à data da própria
expedição da intimação que a encaminhou (25/04/2012).
De se observar que não há preferência de ordem entre a ciência pessoal, por via
postal ou por meio eletrônico, previstas no art. 23, I, II e III, do Decreto n. 70.235/1972,
observando-se, todavia, que, quando resultar improfícuo um desses meios ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital.
Nessa perspectiva, deduz-se, das circunstâncias fáticas acima relatadas, que a
afixação do edital ocorreu antes mesmo que fosse expedida a correspondência que encaminhou a
ciência da decisão recorrida, caracterizando-se, prima facie, inobservância do rito processual
estabelecido no Decreto n. 70.235/1972.
Impende ressaltar, por oportuno, que, não obstante a alegação do Recorrente nesse
sentido, não há previsão legal para ciência por via postal do procurador devidamente constituído,
conforme informa o art. 23, II, do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.888 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001571/2009-16

Desta forma, considerando o exposto, encaminho por converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe a efetiva data de ciência da decisão recorrida, acostando aos autos os respectivos
documentos comprobatórios, consolidando o resultado em informação fiscal, de cujo teor o
Contribuinte será cientificado, para, a seu critério, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital